Tribunal: STF
Processo: ARE 1348068
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, CPC. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada ao recorrente. Precedentes.



    2.  Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.